Tribunal: TJPA
Processo: 0801893-49.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801893-49.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA AUGUSTA PINTO DE MESQUITA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801893-49.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA AUGUSTA PINTO DE MESQUITA

ADVOGADO: FABIO MOLEIRO FRANCI / ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO/ EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. MINHA CASA MINHA VIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PELO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ANTES DA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O CONTRATO PODERIA SER APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CURSO DO PROCESSO, CASO O JULGADOR CONSIDERASSE A PARTE CONSUMIDORA HIPOSSUFICIENTE, NOS TERMOS DO ART. 6° , VIII DO CDC. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801893-49.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA AUGUSTA PINTO DE MESQUITA

ADVOGADO: FABIO MOLEIRO FRANCI / ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO/ EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA AUGUSTA PINTO DE MESQUITA em face da sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marituba nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

A demanda versa sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado vícios de construção de unidade habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

A sentença assim definiu:

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por MARIA AUGUSTA PINTO DE MESQUITA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos.

3. Em despacho DE id 60748856 foi determinada a emenda da petição inicial para fins de juntar aos autos o Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia celebrado com a requerida, relativo ao Programa “Minha Casa Minha Vida".

4. Intimada a parte para sanar a Inicial, conforme certificado no ID 67778246, decorreu o prazo sem manifestação da parte requerente.

(...)

INDEFIRO A INICIAL, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma.

Nas razões da APELAÇÃO, alega o recorrente que sendo o contrato firmado entre as partes regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, todas as cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor/mutuário, por ser a parte em desvantagem na relação. Afirma que levando-se em conta a relação de consumo entabulada entre as Partes, bem como a clara aptidão da Requerida para trazer os documentos aos autos, deve ser aplicada a inversão do ônus de provar, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, para o regular prosseguimento do feito. Requereu o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801893-49.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA AUGUSTA PINTO DE MESQUITA

ADVOGADO: FABIO MOLEIRO FRANCI / ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO/ EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, em razão da ausência do contrato de financiamento, mencionando o julgador que houve a oportunidade para a juntada do documento, sem tal cumprimento da diligência, pelo que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, I do CPC.

O contrato de financiamento do imóvel é documento essencial à propositura de demanda que visa à indenização por danos materiais e morais por supostos vícios de construção de imóvel adquirido pelo programa Minha Casa Minha Vida. Contudo, ao ser analisado o pedido de inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do CDC), pode ser atribuído à sua apresentação pela instituição financeira, no entanto, não houve a referida análise deste pedido pelo julgador de piso, que, de pronto, após não ter sido apresentado o documento pela parte autora, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, o que não se mostra adequado a caso.

Nesse sentido, segue o julgado:

E M E N T A Indenizatória. Contrato de Financiamento imobiliário por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, Fase 1.
Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Indeferimento da Inicial ante a ausência de juntada do contrato de financiamento.
Parte autora comprovou que buscou junto à CEF a obtenção de cópia integral do contrato, sem sucesso. Não se trata de documento indispensável à propositura da ação, cabendo à CEF fornecê-lo durante o curso da ação. Recurso da parte autora a que se dá provimento, com a anulação da sentença e retorno dos autos para prosseguimento do feito.

(TRF-3 - RecInoCiv: 50017870720214036310 SP, Relator: Juiz Federal ISADORA SEGALLA AFANASIEFF, Data de Julgamento: 17/08/2022, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/08/2022)

Deste modo, não há como prevalecer o indeferimento da inicial. Nestas condições, constata-se que a extinção do feito revelou-se prematura e destoante da legislação consumerista, impondo-se a desconstituição da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO , para anular a sentença, nos moldes deste decisum.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024